Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707783-27.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES APELADO: SEBASTIAO AUGUSTO ANTERO DE MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 54214911), interposta pelo Autor, JOAQUIM HENRIQUE ELIAS SOARES, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID 54214909), nos autos da ação de cobrança, ajuizada em desfavor de SEBASTIÃO AUGUSTO ANTERO DE MOURA. Compulsando os autos, constata-se que o Apelante é advogado em causa própria, com registro na OAB-MG n. 77.229, conforme consulta ao Cadastro Nacional de Advogados[1]. Contudo, é fato “em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade” que esta parte processual exerceu a sua capacidade postulatória em 19 (dezenove) processos neste e. Tribunal[2] (CPC, Art. 374, IV). Ademais, deste cadastro não emerge registro junto ao Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal. O Apelante foi intimado para regularizar a sua representação processual/capacidade postulatória, através da juntada de comprovante de sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB do Distrito Federal, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC (ID 54705607). O Apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 55552388). É o relato do necessário. DECIDO. Subsome-se a basilares regras de direito processual civil que “é lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal”, nos termos do art. 103, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, “o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”, de acordo com o art. 3o, caput, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Ademais, “além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano”, consoante o art. 10, § 2o, deste Estatuto. Por conseguinte, verificando-se que o advogado em causa própria já atua em mais de 5 (cinco) causas por ano em determinada foro, sem que tenha inscrição suplementar no Conselho Seccional da OAB correlato, é imperativo que este causídico (i) obtenha-a ou (ii) outorgue poderes para sua representação processual a um advogado com inscrição junto a este Conselho. Portanto, em sede recursal, acaso estes atos processuais não sejam comprovados, verifica-se “a irregularidade da representação da parte, [a qual enseja o não conhecimento] do recurso, se a providência couber ao recorrente”, nos termos do art. 76, caput, § 2o, I, do CPC. Ademais, não se tratando de atos processuais urgentes ou de advogado público (Provimento n. 197/2020, do Conselho Federal da OAB, Art. 5o, §§ 3o e 4o), a capacidade postulatória também ficará mitigada no foro de localização do Conselho Seccional da OAB até o advento da inscrição suplementar. É que incide o princípio da legalidade (CRFB, Art. 5o, II), pois, no texto legal, não se presumem palavras ou expressões inúteis, além de não se poder interpretar extensivamente norma restritiva de direitos, já que a regra do art. 10, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) limita o direito do art. 7o, I, deste Estatuto. Destaque-se que a conduta em comento caracteriza infração ética, passível da sanção correlata pelo c. Tribunal de Ética e Disciplina da e. Ordem dos Advogados do Brasil, conforme tem decidido o do Estado de Santa Catarina[3]: Processo de Representação no 994/2020. Repte: OAB/SC “ex officio”.Repdo: G. P. Relatora: Veridiana Toczeki Santos. Acórdão no 267/2023. Ementa: “PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. ATUAÇÃO EM MAIS DE CINCO CAUSAS FORA DA SECCIONAL ORIGINÁRIA POR ANO. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. PENA DE CENSURA CONVERTIDA EM ADVERTÊNCIA DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. Caracterizada a violação ao art. artigo 10, § 2o, com aplicação do art. 36, inciso III e parágrafo único e art. 40, inciso II, todos do EAOAB”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Integrantes da 5a Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, por unanimidade, julgar procedente a representação, nos termos do voto da Relatora. Florianópolis, 07 de julho de 2023. Rudinei Luis Baldi, Presidente. Veridiana Toczeki Santos, Relatora. (grifos nossos) Processo de Representação no 688/2022. Repte: OAB/SC “ex officio”.Repdo: J. V. S. Relatora: Tatiana Stadnick Graboski. Acórdão no 134/2023. Ementa: “PROCESSO ÉTICO-DISCIPLINAR. ATUAÇÃO EM MAIS DE CINCO CAUSAS FORA DA SECCIONAL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR POSTERIOR. INFRAÇÃO CARACTERIZADA. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. PENA DE CENSURA CONVERTIDA EM ADVERTÊNCIA DIANTE DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. Caracterizada a violação ao art. artigo 10, § 2o, com aplicação do art. 36, inciso III e parágrafo único e art. 40, inciso II, todos do EAOAB”. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Integrantes da 5a Turma do Tribunal de Ética e Disciplina, por unanimidade, julgar procedente a representação, nos termos do voto da Relatora. Florianópolis, 14 de abril de 2023. Karla Christiani Sodré de Souza, Presidente. Tatiana Stadnick Graboski, Relatora. (grifos nossos) No mesmo sentido, é o entendimento do c. Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de São Paulo: INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR - NORMA PREVISTA NO ART. 10, § 2o DO EOAB - EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA ADVOCACIA EM OUTRA SECCIONAL EM MAIS DE CINCO CAUSAS POR ANO - OBRIGATORIEDADE - APURAÇÃO INDIVIDUAL DO CRITÉRIO DE HABITUALIDADE - ABERTURA DE FILIAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS EM OUTRA SECCIONAL - NORMA PREVISTA NO ART. 15, § 5o DO EOAB - OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DE TODOS OS SÓCIOS. Conforme disposto no artigo 10 do EAOB, e ressalvada a hipótese prevista no Provimento 197/2020 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o advogado é obrigado a promover a sua inscrição suplementar caso atue com habitualidade em causas em trâmite no território de outro Conselho Seccional, diverso daquele onde tem a sua inscrição principal, entendendo-se por habitualidade a intervenção judicial que exceder cinco causas por ano. Contudo, o mesmo não se dá com a sociedade de advogados que, nos termos do art. 15 do EOAB, é obrigada a se registrar perante o Conselho Seccional da OAB em cujo território venha a instalar filial. E nesse caso, todos os seus sócios devem fazer inscrição suplementar na mesma Seccional, com exceção dos sócios de serviço que não venham a exercer a advocacia na respectiva base territorial. Não há obrigatoriedade, portanto, da sociedade de advogados fazer inscrição nos Estados onde algum(ns) de seus(s) sócio(s) atue(m) com habitualidade. Proc. E-5.695/2021 - v.u., em 17/03/2022, parecer e ementa do Rel. Dr. FÁBIO TEIXEIRA OZI, Rev. Dra. MARCIA DUTRA LOPES MATRONE - Presidente Dr. JAIRO HABER. (grifos nossos) INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR – HABITUALIDADE – LIMITE DE CINCO CAUSAS POR ANO – NÃO CUMULATIVIDADE – INSCRIÇÃO PRINCIPAL - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 10, § 2o DO ART. 10 DO EAOAB. Entendo que a resposta ao questionamento feito pela consulente está no próprio texto da Lei, no seu parágrafo segundo, do mencionado Artigo 10: “- § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” (g.n.) Observe que a texto da Lei menciona a expressão “a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano”, não se referindo a situação processual dessas causas, se em andamento, concluídas, arquivadas. Assim, seguindo entendimento mais recente desse Tribunal, o que se leva em conta para efeito desse computo de cinco processos ou intervenções judiciais, são apenas os processos novos, protocolados no ano que está em curso. Precedentes: E-4.239/2013; E-4.222/2013; E-4.259/2013; E-4.607/2016 e E-4.982/2018. Proc. E-5.417/2020 - v.u., em 10/02/2021, parecer e ementa do Rel. Dr. ZAILTON PEREIRA PESCAROLI, com declaração de voto da Dra. RENATA MANGUEIRA DE SOUZA, Rev. Dra. ANA LÉLIS DE OLIVEIRA GARBIM - Presidente Dr. GUILHERME MARTINS MALUFE. (grifos nossos) No caso em tela, constata-se que o Apelante é advogado registrado junto ao Conselho Seccional da OAB do Estado de Minas Gerais. Nesse sentido, constata-se que a petição inicial da presente ação foi protocolada no dia 23/02/2023 (ID 54212773). Por outro lado, compulsando o sistema de processo judicial eletrônico (PJe) deste e. Tribunal[4], constata-se que, naquele ano, o Autor/Apelante/Advogado, em causa própria, com datas de distribuição entre os dias 17 a 22 de fevereiro, além da presente ação, interveio nos processos de autos ns: i) 0700958-67.2023.8.07.0001; ii) 0707375-36.2023.8.07.0001; iii) 0707380-58.2023.8.07.0001; iv) 0707391-87.2023.8.07.0001; v) 0707398-79.2023.8.07.0001; vi) 0707400-49.2023.8.07.0001; vii) 0707421-25.2023.8.07.0001; viii) 0707440-31.2023.8.07.0001; ix) 0707690-64.2023.8.07.0001; x) 0707706-18.2023.8.07.0001; xi) 0707713-10.2023.8.07.0001; xii) 0707721-84.2023.8.07.0001; xiii) 0707735-68.2023.8.07.0001; xiv) 0707738-23.2023.8.07.0001; xv) 0707743-45.2023.8.07.0001; xvi) 0707744-30.2023.8.07.0001; xvii) 0707747-82.2023.8.07.0001; e xviii) 0707798-93.2023.8.07.0001. Destaque-se que os processos a seguir tramitam perante os Juízos correlatos, sem que ainda tenham sido proferidas sentenças: i) 0707391-87.2023.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília); ii) 0707398-79.2023.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília); iii) 0707440-31.2023.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília); iv) 0707721-84.2023.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília); e v) 0707743-45.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília). Por conseguinte, considerando toda a gama de questões já apreciadas por aqueles que sentenciaram, impende-se que se oficie aos Juízos correlatos comunicando-os sobre estas questões, nos termos do art. 6o do CPC. Por conseguinte, constata-se que esta parte processual, advogando em causa própria, no ano de 2023, interveio em 19 (dezenove) processos neste e. Tribunal, apesar de não ter inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB/DF, já que ostenta apenas inscrição principal junto ao Conselho Seccional da OAB/MG. Portanto, considerando que o Apelante foi intimado para comprovar a sua inscrição suplementar junto ao Conselho Seccional da OAB/DF e que tampouco outorgou poderes de representação processual a advogado com registro perante a OAB/DF, constata-se a irregularidade da sua representação processual e impende-se o não conhecimento da presente apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, c/c, art. 10, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia). Ademais, considerando a configuração, em tese, de infração ética-disciplinar, é imperativo que se oficie aos c. Tribunais de Ética e Disciplina dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal. Por outro lado, considerando a existência de grande volume de ações ajuizadas pelo ora Apelante, com causas de pedir semelhantes à presente, das quais não emerge prova dos aludidos direitos (conforme sentenças já proferidas), ou esta parte processual desiste ou há requerimento de expedição de cartas precatórias e de ofícios ao Fisco do Estado do Goiás e autoridades policiais, impende-se que se oficie ao c. Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, para que, acaso entenda pertinente, realize estudo, a fim de subsidiar todos os juízes deste e. Tribunal sobre a existência destas demandas, as quais apresentam tendência danosa para qualquer unidade jurisdicional, pois nas ações análogas retrocitadas inexiste comprovação mínima do direito do Autor, ora Apelante, nos termos do art. 56 da Portaria Conjunta n. 140/2022. Por conseguinte, de ofício, verifica-se que o Apelante incorreu em conduta de litigante de má-fé, por “proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo”, nos termos do art. 80, V, do CPC. Com efeito, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar o trâmite processual ou a parte adversa. Para a sua configuração, soma-se a esta conduta o seu elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - e um prejuízo causado à outra parte. Ademais, a lide temerária é vedada pela norma “ao litigante ou interveniente [que] agir de modo temerário ao propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do processo. [Assim,] o litigante temerário age com má-fé, perseguindo uma vitória que sabe ser indevida, tendo consciência do injusto, de que não tem razão, segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[5]. No caso em tela, a conduta do Apelante, em propor a ação, ter o pedido julgado improcedente e interpor recurso de apelação, mesmo com outros 18 (dezoito) processos análogos em que não conseguiu comprovar a existência do direito objeto de sua pretensão, configura abuso de direito, conforme entendimento deste e. Tribunal (Acórdão 1379678, 07020997520208070018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021). Destaque-se que em alguns destes processos, o Apelante tem desistido da ação ou sendo desidioso, pois os juízes têm deixado de resolver o mérito, com fundamento na regra do art. 485, III, do CPC. Por conseguinte, uma exaustiva rediscussão de questão jurídica análoga, cujo pedido foi julgado improcedente, com desgaste do aparato do Poder Judiciário, como a expedição de carta precatória e de ofícios nos outros processos, enseja a materialização, nos presentes autos, do elemento subjetivo – dolo, pois a conduta do Apelante está permeada por conhecimento e vontade que prejudica o trâmite processual; além de, por esta razão, prejudicar também o Réu, ora Apelado, em razão do mesmo ter que contratar advogado. Assim, a atitude contraditória do Apelante viola a boa-fé objetiva processual (CPC, Art. 5o), norma fundamental do processo civil. Merece, assim, que a multa por litigância de má-fé seja aplicada no grau máximo, qual seja, 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, de acordo com o art. 81, caput, do CPC. Por outro lado, impende-se que se oficie à Secretaria da Economia do Estado do Goiás, a fim de que aquele Fisco apure eventual infração administrativa quanto às obrigações tributárias principais e acessórias do Apelante, considerando a presente questão de fundo. Por fim, constata-se que, como prova do seu aludido direito, o Apelante emitiu a Nota Fiscal n. 20241240 no município de Jussara (GO) (ID 54212776). Contudo, o Juízo de origem destacou que “o réu ao tomar ciência da emissão da referida nota fiscal em 04/01/2023 em sua ficha cadastral no SIDAGO/GO, prontamente emitiu declaração de “remessa de gado não autorizada”, por não reconhecer o documento e por não conhecer o autor, com o qual nunca fez qualquer negócio. Instado a comprovar, de alguma forma, a entrega dos animais ao requerido, o autor não juntou nenhum documento ou indicou testemunhas aptas a comprovar os fatos, tendo apenas requerido que o réu comprovasse por meio de seu imposto de renda a utilização das notas fiscais emitidas (ID. 169808131), o que se mostra incabível, uma vez que cabe ao autor a obrigação de comprovar os fatos constitutivos de seu direito”, conforme emerge da sentença recorrida (ID 54214909). Ademais, o Juízo de origem consignou que, “mediante consulta ao sistema deste e. Tribunal de Justiça foi possível identificar o ajuizamento de diversas ações pelo autor com o mesmo objeto da presente ação, ou seja, a venda por meio de contrato verbal de cabeças de gado a produtores do Estado de Goiás, nas quais os réus que apresentaram contestação, afirmam de forma unânime que não conhecem o autor e jamais realizaram compra de gado com ele, havendo, inclusive, a existência de denúncia perante a Polícia Civil do Goiás. Além disso, conforme pontuado nos autos da ação no 0707713-10.2023.8.07.0001 que tramitou perante a 6a Vara Cível de Brasília, o autor teria vendido 6.996 (seis mil, novecentos e noventa e seis) cabeças de gado para 22 pessoas diferentes, entre os meses de outubro e novembro de 2022, os quais somados alcançaram a quantia de R$ 23.291.024,90 (vinte e três milhões, duzentos e noventa e um mil e vinte e quatro reais e noventa centavos), dos quais não recebeu nenhum pagamento”. Por conseguinte, de ofício, constata-se a possível ocorrência de crime contra a ordem tributária, com local de ocorrência no município de Jussara (GO) (CP, Art. 6o - primeira parte), nos termos do art. 1o da Lei n. 8.137/1990. Impende-se, assim, que se oficie ao d. Ministério Público do Estado do Goiás, encaminhando cópia integral dos presentes autos e facilitando o acesso deste Autor de ação penal àqueles retrocitados, de acordo com o art. 40 do CPP. Ademais, constata-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais em relação ao Apelante, em razão da existência de fixação na origem e do não conhecimento do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que delimitou a necessidade da existência cumulativa dos seguintes requisitos: i) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; ii) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (grifos nossos) Precedentes: i) AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019; ii) AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJe 06/06/2019; iii) AgInt no AREsp 1310670/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019; iv) REsp 1804904/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; v) EDcl no AgInt no AREsp 1342474/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019; e vi) AgInt nos EDcl no REsp 1745960/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019. Ante o exposto, suscito de ofício a irregularidade da representação processual do Apelante e NÃO CONHEÇO da presente apelação, nos termos dos arts. 76, § 2o, I, 485, IV, § 3o, e 932, III, todos do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste e. Tribunal. Aplico ao Apelante a multa por litigância de má-fé, a ser paga ao Apelado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com os arts. 80, V, e 81, caput, ambos do CPC. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 7% (sete por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 85, § 11, do CPC. Determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que, imediatamente, oficie: i) aos c. Tribunais de Ética e Disciplina dos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil do Estado de Minas Gerais e do Distrito Federal, a fim de que apurem possível infração ética-disciplinar cometida pelo Apelante, consistente na intervenção em 19 (dezenove) processos no ano de 2023 perante este e. Tribunal, sem que tenha inscrição suplementar perante o Conselho Seccional da OAB/DF; ii) ao c. Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, para que, acaso entenda pertinente, realize estudo, a fim de subsidiar todos os Juízes deste e. Tribunal sobre a existência de demandas similares à presente ajuizadas pelo ora Apelante, as quais apresentam tendência danosa para qualquer unidade jurisdicional, nos termos do art. 56 da Portaria Conjunta n. 140/2022; iii) à Secretaria da Economia do Estado do Goiás, encaminhando cópia integral dos presentes autos e facilitando o acesso do Fisco àqueles retrocitados, a fim de que se apure eventuais infrações administrativas quanto às obrigações tributárias principais e acessórias do Apelante; e iv) ao d. Ministério Público do Estado do Goiás, encaminhando cópia integral dos presentes autos e facilitando o acesso deste Autor de ação penal àqueles retrocitados, de acordo com o art. 40 do CPP. Nos termos do art. 6o do CPC, considerando toda a gama de questões já apreciadas pelos juízes que já sentenciaram ações análogas à presente, determino, ainda, que se oficie aos Juízos a seguir: i) 0707391-87.2023.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília); ii) 0707398-79.2023.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília); iii) 0707440-31.2023.8.07.0001 (12a Vara Cível de Brasília); iv) 0707721-84.2023.8.07.0001 (14a Vara Cível de Brasília); e v) 0707743-45.2023.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília). Advirto ao Autor, ora Apelante, que a interposição de agravo interno ou a oposição de embargos de declaração poderão ser sancionadas com as multas correlatas, acaso sobrevenha a constatação da presença dos requisitos previstos nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, cumulativamente, à sanção aplicada nesta decisão. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://cna.oab.org.br/&gt;. Acesso em 20 fev. 2024. [2] Disponível em: &lt;https://pje-consultapublica.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam&gt;. Acesso em 20 fev. 2024. [3] Disponível em: &lt;https://www.oab-sc.org.br/ted-ementarios&gt;. Acesso em 20 fev. 2024. [4] Disponível em: &lt;https://pje-consultapublica.tjdft.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/listView.seam&gt;. Acesso em 20 fev. 2024. [5] Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade. Curso de Processo Civil comentado. 16. ed. rev. atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 455/455. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 13:25:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador